Tribunal: TJDFT
Processo: 0734194-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734194-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DECRIE F. DORNELAS - ME, DECRIE FARIAS DORNELAS D E S P A C H O Considerando que houve equívoco no recadastramento efetuado no ID 40916776, à Secretaria da Turma para promover a exclusão do nome de NATÁLIA ALVES COSTA, cadastrada como advogada, porquanto já foi certificado nos autos em ID 40256743 a sua renúncia aos poderes conferidos pelo instrumento particular de mandato pela parte agravada DECRIE FARIA ORNELAS. Ressalte-se, ainda, que em virtude da tentativa de intimação para apresentação de contrarrazões (ids 40859223 e 41064068), deve prevalecer o disposto no parágrafo único, do art. 274, do CPC: “Art. 274. (...) Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.” Assim, proceda a Secretaria à inclusão do presente recurso na pauta de julgamento. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora